Tribunal: STF
Processo: Rcl 47014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nangel Gomes Cardoso contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Almenara/MG, nos autos da Ação Popular 5000558-61.2021.8.13.0017, o qual, ao negar pedido de medida liminar para reconhecer a invalidade de ato normativo expedido pelo Estado de Minas Gerais, teria desrespeitado as decisões proferidas por esta CORTE nos julgamentos da ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020), da ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020) e da Rcl 42.591 (DJe de 16/12/2020), estas últimas de minha relatoria.
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/4): 
    O Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais aprovou em 03 de março de 2021 a Deliberação nº. 130, instituindo o protocolo em biossegurança sanitário - epidemiológico – Onda Roxa – com a finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde pública, em razão da pandemia de Covid-19. 
    Em 16 de março de 2020, o Comitê Extraordinário Covid-19 estendeu o protocolo da Onda Roxa a todo o território do Estado (Deliberações nº. 138 e 139 de 16 de março de 2021), enfatizando o caráter obrigatório das medidas sanitárias impostas. 
    Dentre outras medidas sanitárias previstas, a deliberação nº. 130 determinou aos Municípios Mineiros a “suspensão de atividades ou empreendimentos, público ou privados, que não sejam considerados essenciais nos termos da própria deliberação”. Ao contrário do que ocorreu com o Programa Minas Consciente, não se facultou aos Municípios a possibilidade de adesão ou não ao protocolo da onda roxa, sobretudo em razão do caráter obrigatório e regionalizado das medidas sanitárias impostas pelo Estado. 
    Lamentavelmente, malgrado a reconhecida relevância das medidas sanitárias para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, não há dúvida de que a imposição de medidas restritivas pelo Estado a todos os Municípios Mineiros representa nítida violação de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade , bem como da autoridade das decisões do Tribunal. 
    Diante do panorama de violação, propôs-se perante a 1º Vara da Comarca de Almenara uma ação popular com o intuito de se ver reconhecida a invalidade das normas impostas pelo Estado de Minas Gerais em face dos Municípios Mineiros para enfrentamento à pandemia de Covid-19. Na oportunidade, a parte Autora formulou pedido de concessão, em caráter liminar, de tutela de urgência para fazer cessar imediatamente a situação de violação da autoridade das decisões do STF. 
    (…)
    Mesmo diante da decisão proferida nos autos da ADI 6.341 (controle concentrado de constitucionalidade), o MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Almenara não reconheceu a invalidade das deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais sob o argumento de que a competência do Município para medidas sanitárias é meramente supletiva. 
    (…)
    O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 672 confirmou, por unanimidade, a medida cautelar e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para assegurar a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II, e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei nº. 13.979/20 e dispositivos conexos, reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito dos seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário, ressaltando-se, como feito na concessão da medida liminar, que a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente.
    (…)
    Por se tratar de inequívoca contrariedade às decisões proferidas pelo STF, o Município de Coronel Fabriciano propôs a reclamação nº. 42.591 MG questionando a decisão do TJMG. 
    O julgamento da reclamação ocorreu em 09 de setembro de 2020 e, na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente a demanda para CASSAR a decisão do TJMG proferida na ADC nº. 1.000.20.459246-3/000. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender as deliberações nº. 130, 138 e 139 do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais exclusivamente em relação às obrigações impostas aos Municípios Mineiros ou apenas em relação ao Município de Almenara. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão liminar proferida pelo MM Juiz de Direito da 1º Vara da Comarca de Almenara/MG na ação popular nº. 5000558-61.2021.8.13.0017 e declarar, em decorrência da violação do princípio da moralidade administrativa, a invalidade das deliberações nº. 130, 138 e 139 do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais exclusivamente em relação às obrigações impostas aos Municípios Mineiros para enfrentamento à pandemia de Covid19, ou apenas em relação ao Município de Almenara (fls. 10/11).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
     I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a expedição de comunicação via sistema (27/4/2021). 
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020), na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020) e na Rcl 42.591 (DJe de 16/12/2020), estas últimas de minha relatoria.
    Registro a impossibilidade de se invocar, na espécie, a Rcl 42.591 como paradigma de confronto. Isso porque o objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Assim, necessário se faz que o reclamante apresente um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 
    Com efeito, a Rcl 42.591, indicada como um dos parâmetros de confronto, não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha: 
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ACO 132. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ENTRE AS DECISÕES IMPUGNADAS E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na Ação Cível Originária 132 (Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO) não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha demonstrado ocupar posição de sujeito processual naquela ação. 2. Não há a estrita aderência entre as inúmeras decisões do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS, que a parte reclamante pretende ver cassadas, e o paradigma de confronto invocado (ACO 132), condição essencial para a utilização da via reclamatória. 3. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33009 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2019). 
    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 
    Passo à análise dos demais paradigmas apontados na inicial da presente Reclamação, os quais, dado o caráter vinculante das decisões neles tomadas, a princípio, dão ensejo, ao menos em tese, ao conhecimento da demanda.
    No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE concedeu parcialmente medida cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. 
    Já na ADPF 672 MC-REF, o pedido nela formulado foi julgado parcialmente procedente para assegurar a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. 
    O ato ora reclamado foi proferido por juiz de direito que indeferiu pedido de medida liminar formulado em ação popular em que se pleiteava a suspensão parcial das deliberações nº. 130, 138 e 139 do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais exclusivamente em relação às obrigações impostas aos Municípios Mineiros para enfrentamento à pandemia de Covid – 19. Em síntese, o ato possui o seguinte teor (doc. 21, fls. 3/4):
    Decido. 
    Inicialmente, verifica-se a regularidade da inscrição eleitoral do autor popular pelo que se encontra autorizado pelo artigo 1º, §3º, da Lei 4.717/1965 a figurar como legitimado ativo da presente ação popular. 
    A medida ora pleiteada, encontra supedâneo na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIII, o qual determina: 
    "Art. 5º - (&mldr;) 
    LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;” 
    Dispõe o art. 5°, § 4° da Lei n° 4.717/65, que:“na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”. 
    Com efeito, o deferimento da liminar em ação popular pressupõe, além das condições gerais de todas as ações, a existência do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora"”. 
    Consigno, logo de início, que o argumento de que as competências dos Municípios Mineiros teriam sido usurpadas pelas Deliberações nº. 130, 138 e 139 do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais, ao menos neste juízo prévio de cognição, não se sustenta. 
    É que o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal prevê a competência administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para tratar das matérias relativas à saúde e assistência pública. 
    Além disso, em seu artigo 24, inciso XII, a Constituição Federal prevê a competência concorrente entre a União, Estados/DF para legislarem sobre proteção da defesa e saúde, sem prejuízo da competência municipal suplementar à legislação federal e estadual, no que couber, preconizada no art. 30, inciso II, também da Constituição Federal. 
    Não observo, assim, que tenha ocorrido usurpação de competência por parte do Estado de Minas Gerais, bem assim, pelo Comitê Extraordinário criado no âmbito deste Estado criado para deliberar sobre criação e adoção de políticas públicas destinadas ao enfrentamento da Covid-19. 
    Com efeito, a motivação do ato administrativo visou reduzir a contaminação pelo novo Coronavírus, a incidência de novos casos e a necessidade de leitos hospitalares em um cenário de iminente colapso da rede de saúde em Minas Gerais, não havendo de se falar, portanto,em infringência ao princípio da moralidade administrativa. 
    Ressalto, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no juízo discricionário do Executivo estadual em relação às medidas administrativas relacionadas à Covid-19. 
    Tenho, ainda, que a competência legislativa municipal a respeito de proteção e defesa da saúde é supletiva às competências federal e estadual, estas concorrentes entre si, e, para ser exercida, deve ter por base interesse local específico não abrangido pelos entes federativos que embasaram a norma estadual ou federal. 
    Em juízo sumário, tenho que a documentação lastreada na inicial não demonstra, ictu oculi, subtrato fático a demonstrar a relevância do interesse local capaz de suplantar a competência do Estado de Minas Gerais para editar normas sobre a matéria. 
    Ademais, não é permitido concluir, ao menos nesta fase procedimental que, no aspecto técnico, as orientações a normatização municipal devam prevalecer em detrimento da formulada pelo ente estadual. 
    Assim, as alegações formuladas pelo autor popular não são suficientes a comprovar a relevância do fundamento invocado, dado o atual cenário de emergência na saúde pública e a presunção de legalidade dos atos administrativos. 
    Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos. 
    No caso, houve o indeferimento do pedido de medida liminar formulado na ação popular ajuizada na origem, no qual pleiteada a suspensão parcial das deliberações nº. 130, 138 e 139 do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais exclusivamente em relação às obrigações impostas aos Municípios Mineiros para enfrentamento à pandemia de Covid – 19. O ato impugnado expressamente deixa consignado que a competência legislativa municipal a respeito de proteção e defesa da saúde é supletiva às competências federal e estadual, estas concorrentes entre si, e, para ser exercida, deve ter por base interesse local específico não abrangido pelos entes federativos que embasaram a norma estadual ou federal (…) Ademais, não é permitido concluir, ao menos nesta fase procedimental que, no aspecto técnico, as orientações a normatização municipal devam prevalecer em detrimento da formulada pelo ente estadual. Assim, as alegações formuladas pelo autor popular não são suficientes a comprovar a relevância do fundamento invocado, dado o atual cenário de emergência na saúde pública e a presunção de legalidade dos atos administrativos.
    Portanto, não há que se falar em violação ao que decido na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020) ou na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), em contexto no qual tão somente foram analisados os pressupostos para eventual concessão de medida liminar formulado em ação popular. A decisão reclamada não implicou em negativa de competência municipal ou estadual para a disciplinar a matéria, considerado o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas e administrativas. Ademais, não houve substituição do juízo discricionário realizado pelo Poder Executivo no exercício de suas competências constitucionais. Nessa linha: Rcl 43733 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/12/2020.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020) e da ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente